Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Agravo interno – Reclamação não conhecida – Ausência de desrespeito ao julgamento exarado no AGI 0734381-89.2021.8.07.0000, já que apenas ocorreu a postergação da medida para momento posterior à preclusão do acórdão respectivo, de modo a evitar que eventual revisão do julgado e alteração do valor exequendo modifique o regime de pagamento.